Tribunal: TJSP
Processo: 2216596-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ção da documentação apresentada com a contestação, manifestação específica sobre as rubricas impugnadas pela autora e salientou que a discussão da primeira fase da ação ficou superada pela prestação de contas apresentada com a resposta. Afastamento da preliminar arguida na contraminuta.
Agravo impugnou especificamente a decisão agravada. Interesse processual é matéria de ordem pública passível de conhecimento até mesmo de ofício.
Necessidade de indicação específica do período, dos lançamentos controvertidos e justificativa da dúvida, que não ocorreu no caso. Entendimento jurisprudencial. Intenção velada de discussão de cobranças e revisão de contratos não admitida na ação de exigir contas. Falta de interesse de agir. Extinção da ação originária sem resolução do mérito. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2216596-80.2019.8.26.0000; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Elói Estevão Troly

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Decisão que determinou ao réu a complementação da documentação apresentada com a contestação, manifestação específica sobre as rubricas impugnadas pela autora e salientou que a discussão da primeira fase da ação ficou superada pela prestação de contas apresentada com a resposta. Afastamento da preliminar arguida na contraminuta.
Agravo impugnou

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Decisão que determinou ao réu a complementação da documentação apresentada com a contestação, manifestação específica sobre as rubricas impugnadas pela autora e salientou que a discussão da primeira fase da ação ficou superada pela prestação de contas apresentada com a resposta. Afastamento da preliminar arguida na contraminuta.
Agravo impugnou especificamente a decisão agravada. Interesse processual é matéria de ordem pública passível de conhecimento até mesmo de ofício.
Necessidade de indicação específica do período, dos lançamentos controvertidos e justificativa da dúvida, que não ocorreu no caso. Entendimento jurisprudencial. Intenção velada de discussão de cobranças e revisão de contratos não admitida na ação de exigir contas. Falta de interesse de agir. Extinção da ação originária sem resolução do mérito. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216596-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada GIOVANA BROLEZI LEOPOLDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216596-80.2019.8.26.0000 - Voto no 5069 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2216596-80.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Giovana Brolezi Leopoldo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 5069.
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Decisão que
determinou ao réu a complementação da documentação
apresentada com a contestação, manifestação específica sobre as
rubricas impugnadas pela autora e salientou que a discussão da
primeira fase da ação ficou superada pela prestação de contas
apresentada com a resposta. Afastamento da preliminar arguida na
contraminuta.
Agravo impugnou especificamente a decisão agravada. Interesse
processual é matéria de ordem pública passível de conhecimento
até mesmo de ofício.
Necessidade de indicação específica do período, dos lançamentos
controvertidos e justificativa da dúvida, que não ocorreu no caso.
Entendimento jurisprudencial. Intenção velada de discussão de
cobranças e revisão de contratos não admitida na ação de exigir
contas. Falta de interesse de agir. Extinção da ação originária sem
resolução do mérito. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra
decisão interlocutória, integrada por decisão de embargos de declaração, -- proferidas em
ação de exigir contas, -- que determinaram a complementação da documentação
apresentada com a contestação e manifestação específica sobre as rubricas impugnadas
pela autora e salientaram que a discussão da primeira fase da ação ficou superada diante da
prestação de contas realizada na contestação. Sustenta, em resumo: o cabimento do
recurso; a falta de interesse de agir da autora diante da pretensão de revisão das cláusulas
dos contratos celebrados entre as partes, que subverte o objetivo da ação; a impossibilidade
de revisão das cláusulas contratuais; o pedido da petição inicial é genérico e enseja sua
extinção por inépcia; não houve individualização das operações ou lançamentos que geram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216596-80.2019.8.26.0000 - Voto no 5069 - F
3
dúvida, inconformismo ou delimitação do período da prestação de contas; a indicação do
período de setembro/2009 a outubro/2018 não é delimitação de período, pois é tão genérico
quando pedir a prestação de contas de todos os lançamentos da conta; não houve a
necessária decisão da primeira fase da ação. Com base nisso, pleiteou a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada, para extinção da ação originária e
condenação da agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
Atribuiu-se efeito suspensivo ao recurso (fls. 84/85).
O E. Juízo de Primeiro Grau prestou informações (fls. 89/91).
Contraminuta a fls. 93/106.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, afasto a preliminar arguida na contraminuta,
pois há impugnação específica contra a decisão agravada. Por outro lado, a falta de
interesse processual constitui matéria de ordem pública passível de conhecimento até
mesmo de ofício.
O recurso comporta provimento.
A Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça indica o
direito do correntista de propor ação de prestação de contas.
No entanto, deve haver indicação específica do período, dos
lançamentos controvertidos e a justificativa da dúvida, conforme o entendimento
jurisprudencial indicado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS IRDR.
Ação de prestação de contas ajuizada por correntista de instituição
financeira. Pedido genérico. Tese firmada. Impossibilidade de ajuizamento
de ação de exigir contas por correntista de forma vaga e genérica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216596-80.2019.8.26.0000 - Voto no 5069 - F
4
Necessidade de se apontar na inicial o indicativo dos lançamentos reputados
indevidos e/ou duvidosos e o período exato em que ocorreram, com
exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder
Judiciário. Aplicação do caso concreto: Recurso do banco provido para
julgar extinta a ação, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485,
inc. I e VI, do CPC, invertido o ônus da sucumbência. (TJSP. IRDR N°
2121567-08.2016.8.26.0000 (tema 3). Rel. Des. Lígia A. Bisogni, julgado
pela Turma Especial Direito Privado 2, em 28 de março de 2017).
No caso dos autos, a autora agravada pleiteou a prestação de
contas no período de setembro de 2009 a outubro de 2018 e alega desconhecer o débito de
tarifas de seu pacote de serviço e de outros serviços bancários, mensalidades de seguros,
prestações de financiamentos, transferências e aplicações (fls. 17/25 da ação originária), o
que indica que sua pretensão, na verdade, é de discutir cobranças com as quais não
concorda e revisar seus contratos, que não pode ser admitida na ação de exigir contas que
propôs.
O intuito de revisão de contratos fica ainda mais evidente
diante da contestação apresentada pelo réu, em que há demonstração de diversas das
contratações impugnadas pela autora, bem como do crédito dos valores dos empréstimos
em sua conta; nota-se que os créditos não causam estranheza à autora, mas apenas os
débitos das parcelas para pagamento deles.
Nesse sentido:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Conta corrente – Alegação genérica de
dúvidas quanto a determinadas cobranças e contratações, que, no entanto, a
autora consegue identificar – Ação, em verdade, que pretende questionar as
cobranças – Impossibilidade de revisão contratual – Extinção do processo,
sem resolução de mérito – Sucumbência invertida – Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 2178911-39.2019.8.26.0000, TJSP, 15a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. 23/09/2019).
Ressalva-se à agravada o manejo de ação própria para
discussão da validade e das obrigações decorrentes das contratações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216596-80.2019.8.26.0000 - Voto no 5069 - F
5
Portanto, respeitado o entendimento do digno magistrado de
primeiro grau, a r. decisão agravada deve ser reformada para a extinção da ação
originária, nos termos do disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
com condenação da agravada ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, que arbitro, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento
no artigo 85, parágrafos 1o e 8o, do Código de Processo Civil, considerando que a fixação
com base no valor da causa implicaria excessivo e desproporcional valor em face do
trabalho realizado e do tempo empregado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator